Tribunal: STF
Processo: ARE 1453959
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RIVAROXABANA (XARELTO 20MG). RESSARCIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DA UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou o fornecimento de medicamento não inserido nas políticas do SUS pelo Estado do Paraná (e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. 6º, e 196 da Constituição da República, porque inviável a determinação de fornecimento de fármaco fora da lista do Rename e de alto custo” (e-doc. 64).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme se depreende do art. 6º, I, alínea d, acima transcrito, cumpre ao SUS desenvolver ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Essa assistência terapêutica integral, por sua vez, implica na dispensação de medicamentos e outros produtos, bem como na oferta de procedimentos terapêuticos, de interesse para a saúde previstos nos protocolos clínicos elaborados pelos gestores do sistema para determinada doença ou distúrbio a ser tratado, ou, em não havendo protocolo estabelecido previamente para determinada situação, devem ser observadas as relações de medicamentos elaboradas pelo gestor federal do SUS e, de forma suplementar, pelos gestores estaduais e municipais do sistema, na forma do art. 19-P, também transcrito. 



    A delimitação do alcance das ações do SUS tem lugar, como ocorre em relação a todos os demais direitos sociais contidos em normas constitucionais programáticas que asseguram direitos de prestação, em razão da limitação dos recursos públicos, como ensina a doutrina (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Teoria geral dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais: tópicos de teoria geral, In: MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 294.) : ‘Os direitos a prestação notabilizam-se por uma decisiva dimensão econômica. São satisfeitos segundo as condições econômicas, de acordo com as disponibilidades do momento, na forma prevista pelo legislador infraconstitucional. Diz-se que esses direitos estão submetidos à reserva do possível. São traduzidos em medidas práticas tanto quanto permitam as disponibilidades materiais do Estado.’ 



    Nessa perspectiva, em princípio, a assistência terapêutica fornecida pelo poder público deve seguir os protocolos estabelecidos pelos gestores do SUS. No caso de fornecimento de medicamentos e outros produtos para tratamento da saúde, a ação estatal está delimitada conforme a RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 



    No entanto, podem haver situações em que a terapêutica contida no protocolo estabelecido para o tratamento de certa enfermidade não se mostre adequada em determinado caso concreto, em razão das particularidades subjetivas daquele que necessita do tratamento. Podem haver ainda casos em que sequer haja protocolo previamente estabelecido para o tratamento de determinada enfermidade e tampouco que a medicação ou terapia necessária esteja contida em qualquer outra relação complementar, na forma do art. 19-P, acima transcrito. 



    Nesses casos, argumentam os entes federados que não é possível atender à pretensão do cidadão que necessita do tratamento, uma vez que os protocolos e relações complementares estabelecidos encontram-se em consonância com os limites orçamentários, de forma que não caberia ao Poder Judiciário intervir para determinar o fornecimento de terapias não previstas oficialmente, uma vez que tal intervenção representaria quebra do princípio da Separação dos Poderes, comprometendo a higidez financeira do sistema público. 



    Embora tal linha de argumentação mostre-se pertinente, na medida em que não é o Poder Judiciário o órgão destinado a estabelecer políticas públicas em qualquer área que seja, pois tal tarefa está reservada constitucionalmente ao Poder Legislativo, não é menos verdade que as normas constitucionais programáticas não se limitam a uma declaração de boas intenções, sem qualquer conteúdo jurídico, em especial quando cuidam de estabelecer prestações estatais que visam a assegurar o mínimo existencial. Nesses casos, é lícito ao Poder Judiciário intervir sempre que a ação estatal estabelecida pelo legislador ordinário, em cumprimento ao previsto na Carta Política, mostre-se insuficiente à concretização do direito assegurado, configurando inconstitucionalidade parcial por omissão, passível de controle judicial, sem que se configure, nessa hipótese, indevida intervenção em políticas públicas. 



    Nesse sentido tem se manifestado reiteradamente o Supremo Tribunal Federal, como se colhe dos seguintes julgados:



    (...)



    Por conseguinte, é possível, em hipóteses particulares, o fornecimento de fármacos não previstos nos protocolos e relações complementares dos sistema público de saúde, que sejam imprescindíveis ao tratamento necessário à proteção da saúde do usuário.” (e-doc. 58).



    4. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    5. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Min. Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de Primeiro e Segundo Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793), como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    6. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    7. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    8. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator